Tribunal: TJES
Processo: 5013085-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013085-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRANI FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Irani Ferreira de Oliveira Souza contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Dacasa Financeira S. A. – em liquidação extrajudicial –, rejeitou a impugnação apresentada por ela, agravante, na qual alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a nulidade da cláusula na qual foi estipulada de capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios de 6,61% ao mês é abusiva, por exceder a média de mercado à época da contratação; (II) estabelecer se a cláusula de capitalização mensal de juros é nula por ausência de informação clara e expressa no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes (6,61% ao mês) é inferior à taxa média de mercado praticada por instituições financeiras em outubro de 2015 (aproximadamente 7,67% ao mês), conforme dados do Banco Central, não configurando abusividade.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27) admite o controle judicial da taxa de juros apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, sendo suficiente, conforme o STJ (REsp 973.827/RS), a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

O contrato firmado pelas partes prevê taxa mensal de 6,61% e taxa anual de 115,56%, configurando pactuação clara e suficiente da capitalização mensal, inexistindo ofensa ao dever de informação ou violação ao CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em valor inferior à média de mercado à época da contratação não é abusiva.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A ausência de alegação específica e demonstração técnica da falta de clareza na cláusula contratual impede o reconhecimento de sua nulidade por violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08-08-2012, DJe 24-09-2012; STJ, AgInt no REsp 1.568.137/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28-06-2016, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013085-32.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: IRANI FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA.

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irani Ferreira de Oliveira Souza contra a respeitável decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Mimoso do Sul nos autos do cumprimento de sentença movido por Dacasa Financeira S. A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial, registrada sob o n. 5000578-45.2021.8.08.0032, que rejeitou a impugnação formulada por ela, agravante, mantendo incólume o valor do débito executado.

Insurg
iu
-se a parte agravante, em síntese, contra a validade das cláusulas contratuais que preveem a taxa de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros, sustentando, além da onerosidade excessiva, a nulidade da pactuação por ausência de informação clara e suficiente.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte reside, portanto, na aferição da validade e licitude das cláusulas contratuais que estipulam os juros remuneratórios e a capitalização de juros nos contratos firmados entre as partes em 2015, cujos débitos foram objeto da ação monitória originária e da posterior fase de cumprimento de sentença, ora impugnada.

A parte agravante defendeu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, alegando que a taxa pactuada, de 6,61% ao mês, equivalente a 115,56% ao ano, excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que, segundo sustentou, caracteriza onerosidade excessiva e impõe a adequação do débito aos limites médios praticados, nos termos do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a decisão recorrida, com base na prova documental constante dos autos, especialmente no relatório de taxas de juros de instituições financeiras obtido junto ao Banco Central do Brasil, concluiu que a taxa pactuada não se mostra abusiva à luz dos critérios fixados pela jurisprudência dominante. De fato, o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS
1
(Tema 27)
2
, estabeleceu que, embora não haja limitação legal para os juros remuneratórios em contratos bancários, admite-se o controle judicial da taxa pactuada quando demonstrada, de forma cabal, a sua discrepância em relação à média de mercado para a mesma modalidade de operação e época da contratação.

Nesse sentido, o juízo
a quo
verificou que a taxa média mensal de juros praticada pelas instituições financeiras para operações de crédito da espécie “empréstimo pessoal não consignado”, no mês de outubro de 2015, data da contratação, era de aproximadamente 7,67% ao mês, conforme documento acostado aos autos pela própria exequente. Considerando que a taxa contratada foi de 6,61% ao mês, concluiu-se que esta se encontra dentro dos limites aceitáveis pela jurisprudência, inclusive aquém do patamar de 1,5 vezes a média de mercado, parâmetro usualmente adotado pelo colendo STJ para o reconhecimento da abusividade.

Dessa forma, não se constata, no caso, qualquer violação ao equilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para readequação da taxa de juros remuneratórios. A parte agravante não logrou êxito em demonstrar, de modo tecnicamente robusto, que a taxa pactuada se mostra, em termos comparativos, superior ao limite tolerável segundo a metodologia adotada pelos tribunais. Tampouco apresentou prova pericial ou contábil idônea que invalidasse os dados utilizados na decisão recorrida ou que demonstrasse erro na metodologia aplicada.

No que diz respeito à alegação de nulidade da cláusula de capitalização de juros, também não assiste razão à parte agravante.

É firme o posicionamento do colendo STJ no sentido de que, desde a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja expressa pactuação nesse sentido, conforme sedimentado na Súmula 539 daquela Corte (AgInt-REsp 1.568.137, Proc. 2015/0293062-2, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 01-07-2016).

Acerca da exigência de pactuação expressa, também é pacífico o entendimento do colendo STJ de que é suficiente, para fins de autorização da capitalização mensal, que o contrato preveja uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, entendimento este firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8-8-2012, DJe de 24-9-2012), com repercussão na uniformização da jurisprudência nacional.

A análise dos Termos de Adesão (id 9684796 – p. 164-5) evidencia que foram expressamente pactuadas a taxa de juros mensal de 6,61% e a taxa anual de 115,56%. O simples cálculo aritmético demonstra que o duodécuplo da taxa mensal (6,61% x 12) resulta em 79,32%, valor significativamente inferior à taxa anual de 115,56% efetivamente contratada. Por conseguinte, resta plenamente configurada a hipótese que, segundo a jurisprudência vinculante do colendo STJ, autoriza a cobrança de juros capitalizados, caracterizando a pactuação de forma clara e suficiente, não havendo ofensa ao dever de informação.

É importante destacar que a agravante, embora tenha alegado genericamente a ausência de informação clara sobre a capitalização, não apontou especificamente qualquer omissão no contrato, nem demonstrou que a cláusula estava redigida de forma a impossibilitar sua compreensão, o que, à luz da jurisprudência aplicável, não se mostra suficiente para invalidar a estipulação contratual.

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer vício, tendo aplicado de forma precisa os entendimentos consolidados em recursos repetitivos, que são de observância obrigatória. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença foi medida que se impôs, vez que as teses de excesso de execução não encontraram amparo fático-probatório nem jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.

2
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.